Tribunal: STF
Processo: HC 261906
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPMI do INSS. Pedido de liminar. Deferimento da medida de urgência. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por C.M.S. contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - CPMI do INSS.



    A paciente foi convocada para prestar depoimento no dia 18 de setembro de 2025, às 9 horas, em Plenário da Ala Senador Alexandre Costa, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação do Requerimento nº 1854/2025 – CPMI-INSS.



    Os impetrantes, no entanto, alegam que, na realidade, a paciente figura como investigada, considerando: (i) sua condição de sócia da empresa BENFIX, que teria movimentado valores com entidades envolvidas nas investigações; (ii) a existência de inquérito policial instaurado perante esta Suprema Corte (PET n. 14.068 - Rel. Min. André Mendonça), no qual a paciente é formalmente investigada; (iii) medidas cautelares já deferidas contra si, como buscas, bloqueio e sequestro de bens.



    Aduzem, ainda, que a convocação da paciente configura constrangimento ilegal, pois busca apenas intimidação e retaliação em razão da ausência de seu cônjuge, também investigado e previamente convocado pela mesma Comissão.



    Diante disso, pleiteiam:



    (i) o não comparecimento da paciente à sessão da CPMI do dia 18.09.2025;



    (ii) subsidiariamente, o reconhecimento do direito ao silêncio, à não autoincriminação, à não assinatura de termo de compromisso, à presença de advogado durante o depoimento, e à não sujeição a qualquer medida restritiva ou penalizante em razão do exercício desses direitos.



    Requerem, ainda, a expedição de salvo-conduto liminar, a fim de garantir a eficácia imediata da tutela pleiteada, diante da iminência da oitiva parlamentar.



    O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 17.9.2025, às 19h16 (eDoc. 10).



    É o relatório. Decido.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 



    A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.  



    De igual modo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.



    Desde logo, cumpre ressaltar a jurisprudência sedimentada desta Suprema Corte no sentido de resguardar os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin; HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 232.842, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 233.049, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 171.438, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Passo ao exame do caso.



    Transcrevo o ato convocatório: 



    “Senhora, 



    Conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Senhoria, para prestar depoimento perante este colegiado no dia 18 de setembro de 2025, às 9 horas, em Plenário da Ala Senador Alexandre Costa, situada no Anexo II do Senado Federal. 



    Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 1854/2025 – CPMI-INSS, durante a 8ª reunião da comissão, realizada em 16/09/2025, desde já alertando quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 



    Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 



    Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificada como investigada em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão. 



    Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação.



    Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 



    Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 



    Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPI.”



    A mero título de esclarecimento, colho excertos do Requerimento nº 1.854/2025, que fundamentou o ato convocatório da paciente (evento 7):



    “Senhor Presidente, 



    Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADA a senhora C. M. S., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha. 



    JUSTIFICAÇÃO 



    A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. 



    Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



    Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados. 



    Nesse contexto, a senhora C. M. S., esposa de Maurício Camisotti, é sócia do marido na empresa Benfix, uma das empresas utilizadas para movimentar os recursos desviados e que movimentou mais de R$ 6 milhões entre créditos e débitos com a entidade AMBEC. Aponta-se que Maurício Camisotti é sócio oculto da associação. 



    Camisotti controla as empresas do Grupo Total Health (THG), e é apontado nas investigações da Polícia Federal como um dos principais beneficiários finais das fraudes envolvendo os descontos indevidos em aposentadorias e pensões no INSS. Estima-se que o empresário tenha movimentado mais de R$ 400 milhões. 



    Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.” 



    De início, verifica-se que, embora formalmente convocada como testemunha, a paciente figura como investigada no inquérito policial em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Tal condição é reforçada pela existência de medidas cautelares determinadas contra a paciente, como a busca e apreensão e o bloqueio de bens, bem como pela fundamentação constante dos requerimentos de convocação formulados pelos parlamentares integrantes da Comissão, que imputam a ela vínculos diretos com os fatos sob investigação. 



    Nesse cenário, não é possível qualificá-la validamente como testemunha, uma vez que o objeto da CPI coincide com o do procedimento policial em curso sob supervisão judicial. A tentativa de enquadramento da paciente como testemunha, em contexto no qual responde a investigação criminal, colide frontalmente com as garantias constitucionais contra a autoincriminação e a indevida produção de prova forçada.



    Esse contexto autoriza o reconhecimento da condição de investigada da paciente, atraindo a plena incidência das garantias constitucionais a ela inerentes, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, nos termos do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Como já assentado por esta Suprema Corte, inclusive em casos análogos, o investigado possui o direito de não ser compelido a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, tampouco pode ser submetido a condução coercitiva, conforme decidido nas ADPFs 395 e 444. Nesse sentido, a jurisprudência tem reiterado que o comparecimento é facultativo quando se trata de convocação de investigado, sendo vedado qualquer tipo de sanção pelo não comparecimento ou pelo exercício do direito ao silêncio.



    Não se trata, aqui, de invalidar a convocação, mas de assegurar que, sendo a paciente investigada, não poderá ser compelida a comparecer, tampouco coagida a assumir compromisso de veracidade ou a produzir prova contra si mesma.



    Portanto, na qualidade de investigada, a paciente não pode ser obrigada a comparecer perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, tampouco sofrer qualquer medida de restrição em razão de eventual ausência. Todavia, caso opte por comparecer espontaneamente, ou venha a ser ouvida, deve-lhe ser assegurado:



    a) o direito ao silêncio;



    b) o direito de não assumir compromisso de veracidade;



    c) o direito à assistência de advogado durante o ato;



    d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais pelo exercício desses direitos.



    Nesse contexto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da pretensão defensiva.



    Diante desses fundamentos e a situação de urgência quanto à inquirição, designada para esta quinta-feira (amanhã), dia 18.9.2025, às 9h, a tutela emergencial parcial é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, defiro a liminar para reconhecer a faculdade da paciente de não comparecer à sessão da CPMI do INSS, não podendo, em hipótese alguma, ser conduzida coercitivamente ou sancionada por eventual ausência.



    Caso, porém, decida comparecer ou venha a ser ouvida, ficam desde já assegurados os seguintes direitos: (i) o direito ao silêncio; (ii) o direito de não assumir compromisso de dizer a verdade; (iii) o direito à assistência de advogado durante o depoimento; e (iv) o direito de não sofrer qualquer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício desses direitos.



    Expeça-se comunicação, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPI do INSS, do teor desta decisão. 



    Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 



    Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.



    Ciência aos Impetrantes pelo meio mais expedito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente